Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702761-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA, TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: EDSON ALVES DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Otavio Teixeira e Tania Izabel Santos Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024708-88.2004.8.07.0007, em que figuram como exequente Edson Alves das Neves. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora dos valores recebidos pelos agravantes a título de aluguel do imóvel situado na Rua 27 Norte, Lote 02, apt. 806, Águas Claras/DF, determinando o depósito mensal da integralidade dos valores em conta judicial vinculada aos autos. O pedido de penhora foi formulado pelo exequente sob o argumento de que os agravantes estão se enriquecendo ilicitamente, pois seguem recebendo R$ 4.620,00 mensais referentes à locação de um bem praticamente quitado pelo próprio credor, enquanto permanecem inertes quanto ao pagamento da dívida exequenda. Argumenta, ainda, que um dos executados recebe proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$ 29.832,94 mensais, razão pela qual não haveria comprometimento da subsistência dos devedores com a constrição dos valores locatícios. No bojo da peça inaugural do agravo, sustentam os recorrentes que o imóvel em questão foi reconhecido como bem de família nos autos e que a renda obtida com a locação é utilizada para custear o aluguel do imóvel em que atualmente residem. Alegam que a decisão impugnada desconsiderou a proteção conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, bem como o entendimento consolidado na jurisprudência, nos termos da Súmula 486, a qual reconhece a impenhorabilidade da renda de locação quando comprovadamente utilizada para a subsistência do devedor e sua família. Defendem, ainda, que a penhora determinada viola o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 CPC. No tocante ao pedido de penhora das vagas de garagem vinculadas ao imóvel, os agravantes argumentam que tais bens não possuem matrícula própria, estando integrados à matrícula no 359566, razão pela qual compartilham da proteção do bem principal e, consequentemente, seriam igualmente impenhoráveis. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo, impedindo a penhora dos valores recebidos a título de aluguel, bem como a penhora das vagas de garagem. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve observar os requisitos da tutela de urgência recursal, conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver plausibilidade jurídica das alegações e risco de dano grave e irreparável. No caso sub judice, verifica-se que ambos os requisitos estão suficientemente demonstrados, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de penhora dos valores provenientes do aluguel de imóvel reconhecido como bem de família, cuja impenhorabilidade é expressamente protegida pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. O dispositivo legal dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 486, consolidou entendimento de que a proteção do bem de família se estende à renda obtida com a locação do imóvel, desde que comprovadamente utilizada para garantir a moradia ou a subsistência do devedor e sua família. Assim sendo, a impenhorabilidade não se restringe ao imóvel em si, mas também aos valores que dele derivam, quando esses são essenciais à dignidade e manutenção do devedor. Nos autos eletrônicos de origem, o imóvel objeto da constrição já foi expressamente reconhecido como bem de família, conforme decisão anterior proferida nos autos do cumprimento de sentença, circunstância que por si só já impõe a observância da Lei no 8.009/90. Não se controverte que há exceções à impenhorabilidade. Todavia, essas hipóteses devem ser analisadas de forma restritiva e em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, previstos no artigo 6o da Constituição Federal. Impende ressaltar que os agravantes sustentam que o valor do aluguel do imóvel penhorado é utilizado para custear o pagamento do imóvel onde atualmente residem, o que, em tese, se amolda à hipótese de impenhorabilidade reconhecida pela Súmula 486 do STJ. Em que pese o juízo de primeira instância tenha fundamentado sua decisão na ausência de provas documentais que demonstrem essa destinação, o risco de dano grave e irreparável é evidente, pois a penhora da totalidade dos valores locatícios pode comprometer diretamente a possibilidade de os agravantes manterem sua moradia, o que afronta frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A impenhorabilidade do bem de família é norma de ordem pública e deve ser interpretada em favor da proteção da entidade familiar, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema 708, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o bem de família não perde sua proteção legal pelo simples fato de estar alugado a terceiros, desde que o valor auferido seja necessário à subsistência do devedor e sua família. Nesse sentido, eventual afastamento dessa proteção exige fundamentação robusta e prova inequívoca de que os valores locatícios não possuem destinação essencial ao devedor, circunstância que ainda não se encontra definitivamente comprovada nos autos. Some-se a isso o fato de que deve ser considerado o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, que determina que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado. A determinação de bloqueio integral dos valores de aluguel, sem análise aprofundada sobre a destinação desses rendimentos, pode ensejar restrição desproporcional ao direito de moradia dos agravantes, especialmente porque há outros meios executivos disponíveis para garantir a satisfação do crédito. No tocante às vagas de garagem, os agravantes argumentam que tais bens não possuem matrícula própria, estando vinculados à matrícula principal do imóvel, razão pela qual compartilham da proteção legal conferida ao bem de família. Sobre o tema, sufrago o entendimento segundo o qual, se as vagas de garagem estão integradas ao bem principal e não possuem registro autônomo, devem seguir o regime de impenhorabilidade do imóvel ao qual estão vinculadas. Nessa esteira, a penhora dessas unidades deve ser analisada com cautela, sob pena de afronta ao regramento específico da Lei no 8.009/90. Ante o exposto, restando devidamente demonstrado o risco iminente de dano grave e irreparável aos agravantes, bem como a plausibilidade do direito invocado em razão da impenhorabilidade do bem de família e dos valores que dele derivam, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar a penhora dos valores locatícios provenientes do imóvel reconhecido como bem de família, até o julgamento definitivo do recurso. Expeça-se ofício de comunicação ao juízo de origem para cumprimento imediato da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator